Tribunal: TJMT
Processo: 1020770-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1020770-82.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO-SISMA/MT
IMPETRADO: EXMO. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Medida Liminar impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso imputado ao Exmo. Sr. Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso e Outros, objetivando a concessão da liminar, para determinar a suspensão dos efeitos dos dois atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado, para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas no 025/2021 -HRR/SES -MT e no 07/2021.
Alega o Impetrante que, a publicação de dois comunicados de abertura de processo seletivo simplificado, tem por finalidade a contratação de quase 1.000 candidatos, para atuação no Hospital Regional de Rondonópolis e Hospital Estadual Lousite Ferreira Silva.
Sustenta que, os processos simplificados, em síntese, se destinam à contratação de profissionais da área da saúde, para fins de atuação nas unidades hospitalares, havendo, para tanto, vagas para início imediato, bem como cadastro reserva.
Assevera que, os processos simplificados estão imbuídos de vícios e nulidades, uma vez que não estão em conformidade com as normas constitucionais e leis estaduais, de modo que violam, de forma direta, direito líquido e certo.
Afiança que, é inadequada e ilegal a via eleita pelo governo estadual para proceder à contratação de novos servidores, vez que não fazem por edital e sim por comunicado à sociedade.
Relata que, a Administração Pública, descumpriu o ajustamento estabelecido no TAC 001/2019, oportunidade em que se comprometeu a proceder à realização de Certame Formal de Concurso Público, em decorrência da escassez de servidores nas unidades hospitalares.
Afirma que, o fumus boni iuris resta demonstrado pela comprovação das nulidades perpetradas nos atos administrativos, bem como o periculum in mora, uma vez que os impetrados estão violando o direito coletivo de ingresso no serviço público por intermédio do Concurso Pública, via eleita pela Carta Magna, disposto no art. 37, II, da CRFB, utilizando-se da estratégia de ocultar da coletividade a própria realização dos certames,
Fortes nesses argumentos, requer liminarmente, a suspensão dos efeitos dos dois atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas no 025/2021 -HRR/SES -MT e no 07/2021.
O pedido liminar foi postergado para após a apresentação das informações da autoridade acoimada de coatora (ID. 111108491).
As informações foram prestadas, conforme ID. 112854985, no qual o Impetrado afirma que optou-se em realizar processo seletivo interno, com publicação de portaria interna somente no âmbito dos murais dos hospitais, com critérios específicos de analise curricular, porém, sem a realização da publicidade via diários oficiais e em páginas da internet em razão repisa-se a urgência na retomada dos atendimentos eletivos, bem como face a inúmeros contratos próximos ao vencimento, que caso não se renovem em tempo célere acarretará em suspensão de atendimentos assistência em várias unidades assistências sob gestão da SES/MT.
É o relatório.
Decido.
À vista da legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos requisitos cumulativos e necessários, a saber: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e que a possibilidade do ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final (periculum in mora).
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Impetrante a concessão de liminar para que seja determinado a suspensão dos Efeitos dos dois atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado, para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas no 025/2021 -HRR/SES -MT e no 07/2021, sob o fundamento de que os referidos processos estão imbuídos de vícios e nulidades, uma vez que não foi publicado via edital, mas sim por comunicado à sociedade, violando os princípios constitucionais da razoabilidade publicidade, isonomia e acesso ao cargo público.
In casu, verifico, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a liminar pleiteada.
Isso porque, tenho que a probabilidade do direito ventilado pelo Impetrante a priori se encontra demonstrada no presente caso, uma vez que há fortes indícios de que o ente público não observou os princípios da publicidade e da eficiência quando da divulgação de dois atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado, para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas no 025/202-HRR/SES -MT e no 07/2021.
In casu, conforme restou consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora, in verbis:
[...]
optou-se em realizar processo seletivo interno, com publicação de portaria interna somente no âmbito dos murais dos hospitais, com critérios específicos de analise curricular, porém, sem a realização da publicidade via diários oficiais e em páginas da internet em razão repisa-se a urgência na retomada dos atendimentos eletivos, bem como face a inúmeros contratos próximos ao vencimento, que caso não se renovem em tempo célere acarretará em suspensão de atendimentos assistência em várias unidades assistências sob gestão da SES/MT. [Destaquei]
Como sabido, a Carta Magna assegura em seu art. 37 que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da publicidade e da eficiência, que viabilizam o controle e a fiscalização dos atos praticados pelo Poder Público. Confira-se o teor da norma:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
Segundo o Doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra, Manual de Direito Administrativo, 30o edição, pág. 78, o princípio da publicidade:
[...]
indica que os atos da Administração devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados, e isso porque constitui fundamento do princípio propiciar-lhes possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos agentes administrativos. Só com a transparência dessa conduta é que poderão os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos atos e o grau de eficiência de que se revestem.
Desse modo, não se esgota, portanto, na mera veiculação de informações, se não cumprida sua finalidade.
No caso em apreço, em sede de cognição sumária, própria do momento, entendo que a finalidade da norma, de fato, não foi atingida.
Isso porque, o curto espaço de tempo entre a publicação dos atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado, para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas no 025/202-HRR/SES -MT e no 07/2021, ocorreram em 11-11-2021, e o período de inscrição compreendido entre 12-11-2021 a 16/11/2021, com análise curricular estabelecida entre 17-11-2021 a 22/11/2021, e publicação do resultado em 23/11/2021 (ID n. 109614965 – pág. 1/15), além de dificultar o controle da legalidade do certame, impossibilita a ampla concorrência, necessária para a seleção dos melhores candidatos e atendimento ao interesse público.
Igualmente, não se coaduna com os princípios administrativos da publicidade e eficiência, a fixação dos atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado, para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas no 025/2021-HRR/SES -MT e no 07/2021, somente no âmbito dos murais dos hospitais, conforme ressaltou a autoridade coatora em sede de informações.
Ademais, não se está a pretender intromissão indevida no poder discricionário da Administração Pública Estadual, mas, apenas, e em caráter liminar, se reconhecendo que a publicidade e a razoabilidade dos meios de divulgação do certame não se coaduna com o espírito basilar da Constituição Federal. Isso para não se falar sobre o exíguo prazo de 4 (quatro) dias para ciência, juntada de toda a documentação e inscrição na seleção sob ótica.
Por outro lado, também resta evidenciado, na espécie, o periculum in mora, à medida que a demora na obtenção da liminar pleiteada no writ poderia acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao erário público e à população dos municípios envolvidos, decorrente da possibilidade de contratações em processo seletivo irregular e, por consequência, da realização de despesas desnecessárias.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar, para determinar a suspensão dos efeitos dos dois atos administrativos de Comunicação de Processo Simplificado, para contratação temporária dispostos nas Portarias Internas no 025/202-HRR/SES -MT e no 07/2021, até ulterior deliberação deste Juízo.
Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, da Lei no 12.016/09).
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora